Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CLEVERSON ARANTES DO CARMO - CPF: 545.123.601-15 (AGRAVANTE), NELY ARANTES DO CARMO - CPF: 630.452.301-72 (AGRAVANTE), SARA RANGEL SOARES - ME - CNPJ: 12.925.704/0001-54 (AGRAVADO), FELIPE RANGEL SOARES - CPF: 024.854.871-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO –APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002688-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLEVERSON ARANTES DO CARMO
e OUTRA

AGRAVADOS:

SARA RANGEL SOARES – ME e OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEVERSON ARANTES DO CARMO e NELY ARANTES DO CARMO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca desta Capital,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Busca e Apreensão no 1003196-83.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
SARA RANGEL SOARES - ME e FELIPE RANGEL SOARES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, onde consubstanciava na busca e apreensão do veículo Marca Jeep, Modelo Renegade, ano/fabricação 2018, Renavam no 01156200706 e placa QCS 9155, com a nomeação do autor como depositário fiel.

Em suas razões recursais, os agravantes a
pontam que no contrato de construção celebrado com os agravados, estes
“se comprometeram a realizar diversas obras e construções no imóvel dos agravantes, serviço este que seria concluído no prazo de 60 dias, tendo o termo final sido estabelecido no dia 21/05/2021, no contrato ficou estabelecido ainda, que as rés realizariam os serviços de construção pelo preço de R$108.000,00, cujo pagamento foi ajustado da seguinte forma: Entrada de R$62.000,00 que foi pago com o veículo Marca Jeep, modelo Renegade 1.8 AT, placa QCS9155, ano/modelo 2018, entregue na data;”
e, “
Parcela final de R$46.000,00, que seria paga à vista ao término da construção”
. (sic)

No entanto, afirmam que mesmo
“tendo entregue o veículo, que soma inclusive mais de 50% do valor contratado, os réus, ora agravados, não concluíram os serviços de construção, como comprovado pelos documentos anexo inicial e que colacionamos a este agravo ”
(sic).

Narram que colacionaram os documentos que demonstram não só a contratação dos serviços prestados pelos agravados, como também a prova de que não foram finalizados, situação que já se estabelece há mais de 9 (nove) meses, sendo que os agravados sequer estão honrando com as obrigações inerentes aos carro como pagamento do IPVA e/ou licenciamento, além de “
estarem praticando infrações de trânsito, como comprovado pela multa, também anexa ao processo principal sob o Id. no 74751417”
(sic)

Nesse norte, defendem que a
“probabilidade do direito: consiste (i) na entrega da posse do veículo aos agravados, como comprovado pelo contrato anexo, bem como (ii) pela inexecução da obra contratada, conforme demonstrado no laudo pericial que também anexamos a este agravo”
(sic)

Em relação ao perigo da demora sustentam que
“consiste (i) na existência de

débitos e pendências tributárias lançadas sobre o veículo e que não tem sido adimplido pelos réus, o que pode causar o lançamento do cadastro do autor na dívida ativa

estadual; (ii) no risco de perecimento do veículo nas mãos dos Requeridos, uma vez que o mesmo está sujeito a colisões demais eventualidades; (iii) do agravamento dos danos suportados pelo autor, uma vez que o veículo está em posse dos réus sem justo motivo pela quebra do contrato”
(sic)

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para
“que seja determinada a busca e apreensão do veículo Marca Jeep, Modelo Renegade, ano/fabricação 2018, Renavam no 01156200706 e placa QCS 9155, bem como a nomeação do autor, Sr. Cleverson Arantes, como depositário fiel, até a finalização do processo, ou alternativamente, que seja determinada a busca e apreensão do veículo supracitado, e que este, seja depositado em pátio cadastrado/conveniado junto a este Tribunal, bem como que as custas pelo depósito recaiam sobre os agravados .”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 25/02/2022, conforme Id 119601973.

Sem contraminuta. (Ids 122769956 e 122769957)

Conforme certificado, os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (Id 118559005).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 22/06/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória, com o intuito de determinar a
busca e apreensão do veículo Marca Jeep, Modelo Renegade, ano/fabricação 2018, Renavam no 01156200706 e placa QCS 9155, tendo em vista o descumprimento contratual dos agravados.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que importa:

“(...)

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em

perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato

uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova

inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a

tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral, que

pende de prova inequívoca, clara e evidente, portadora de grau de convencimento

para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito; assim,

entendo que o ânimo de rescindir o contrato entabulado, tal situação deve ser mais

bem explanada, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele

compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse

momento.

Assim, considerando que as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, deve ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.
(...)”

Ocorre que, em que pese os argumentos vertidos no recurso, não se verifica
a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de maior
dilação
probatória no feito, sob o crivo do contraditório, para se aferir se o suposto descumprimento contratual apontado pelos agravantes é ou não de responsabilidade dos agravados.

Além disso, vislumbra-se o perigo de irreversibilidade caso a decisão seja reformada e a tutela concedida, caso ocorra de pronto a
rescisão
do contrato e o retorno ao
status quo ante
,

com a retomada do bem dado como parte do pagamento.

Logo, mostra-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados pelos agravantes, porquanto os fatos imputados à parte contrária dependem de dilação probatória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado. III - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois, conforme aduzido pela parte agravada em suas contrarrazões, as partes teriam ajustado o início da prestação de serviço para o mês de fevereiro/2022, ou seja, data diversa daquela alegada pela empresa autora, hipótese que acaso confirmada, afastaria a mora atribuída à parte demandada”
(TJ-MT 10232771620218110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA SATISFATIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu a rescisão, e em que circunstâncias ocorreu, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária. Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspenso o débito de imediato. Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, e aplicações de cláusulas contratuais diante da rescisão efetivada, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a reforma da decisão”
(TJ-MT 10228874620218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PROVIDO. Não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato”
(TJ-MT - AI: 10098107220188110000 MT, Relator: DESA, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/09/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022